Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DECADÊNCIA OBSTADA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA POR PARTE DO FORNECEDOR. ART. 26, § 2o, I, DO CDC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, mediante reconhecimento da decadência pelo Juízo de origem. Defende a autora recorrente que não houve resposta definitiva pelo fornecedor acerca da reclamação realizada acerca do vício no motor do veículo. Pede a anulação da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, o art. 26, § 2o, I, do CDC dispõe que “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.” No caso dos autos, não há nos autos documento que comprove a resposta negativa inequívoca por parte da recorrida. Portanto, a decadência permaneceu obstada.
IV. Além disso, ainda que a decadência possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese.
V. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.